Tribunal: STF
Processo: RE 1457592
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Agravo regimental em recurso extraordinário. Homicídio perpetrado contra civil. Preliminar de repercussão geral. Ausência de fundamentação. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.